Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701663-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LUIZ DE MORAIS APELADO: LAILA GIZELE DE ARAUJO Despacho 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. A autora/apelada busca a extinção de condomínio de imóvel pertencente a ela e seu ex-marido, o réu/apelante, com a consequente venda do bem. O réu/apelante, durante o processo, não se opôs à venda do bem e ao alegado direito alegado na inicial. 4. A sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar a dissolução do condomínio, a venda do bem e, por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a proporção de 50% do valor da causa (ID no 3971657). O réu alega que a questão poderia ser resolvida entre as próprias partes, não sendo necessária a intervenção judicial. 5. Não houve audiência de conciliação na primeira instância, nem manifestação de desinteresse em sua realização pelas partes. 6. O cenário fático-processual evidencia a possibilidade de efetivo diálogo entre as partes, inclusive o eventual consenso sobre a melhor forma de venda do bem, de quitação e de eventual preço mínimo a ser considerado, possibilitando a resolução do feito com a melhor solução para todos. 7. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 8. Em atenção aos princípios da celeridade e da eficiência, as partes devem informar a eventual impossibilidade de acordo ao terem conhecimento deste despacho e antes da realização da audiência, o que ensejará o retorno dos autos a esta Relatoria para regular processamento do recurso. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro